Tribunal: TJDFT
Processo: 0701739-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0701739-63.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: RENATO BARCAT NOGUEIRA FILHO PACIENTE: RENATO BARCAT NOGUEIRA FILHO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado em benefício próprio por RENATO BARCAT NOGUEIRA FILHO, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de São Sebastião/DF. A liminar foi indeferida pelo eminente Desembargador Plantonista (ID 22578072). 2. Solicitem-se informações. 3. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 18 de janeiro de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator